Tribunal: TJDFT
Processo: 0721399-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PARTE. DECISÃO REFORMADA.
1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.
2. A gratuidade de justiça não exige estado de miserabilidade acentuado, devendo o magistrado zelar para que o benefício seja concedido sempre que a parte postulante não possa arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento, sob pena de dificultar o acesso à justiça aos mais necessitados.
3. Comprovada a hipossuficiência do agravante, conforme documentação que instrui a inicial, cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça.
4. Recurso provido.